Tribunal: TJDFT
Processo: 0716088-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716088-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULIVAN CHARLEI DE MIRANDA LEITE AGRAVADO: ROBERTO LUIS NOGUEIRA PARANHOS, TEREZA SENA LEMOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por SULIVAN CHARLEI DE MIRANDA LEITE, ora executado/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, na Ação de Cumprimento de Sentença proposta em seu desfavor por ROBERTO LUIS NOGUEIRA PARANHOS e TEREZA SENA LEMOS, nos seguintes termos (ID no 123023854 dos autos de origem): “A diligência de Id. 119510065 se deu por hora certa e concedeu o prazo de 10 (dez) dias para que a parte executada cumprisse com a obrigação de fazer determinada em sentença/acórdão transitada em julgado. A executada compareceu espontaneamente aos autos na Id. 120558097, portanto dispenso a formalidade prevista no artigo 254 do CPC/2015. Em seu comparecimento, apenas alega que não obteve meios de cumprir com a obrigação. Dessa forma, compulsando os autos, o prazo para seu cumprimento findou-se em 19/04/2022. A sentença proferida foi clara ao determinar que a executada comprovasse, quando do comparecimento do oficial de justiça no cumprimento do mandado, que se retratou no mesmo meio de mídia social, grupo denominado “moradores edif. Elegance”. Para isso, a referida sentença concedeu o prazo de 10 dias, sob pena de multa que de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento. Assim, houve dois desrespeito à determinação judicial por parte da executada; um por não comprovar ao oficial de justiça que cumpriu a obrigação dentro do prazo concedido, outro quando deixou transcorrer in albis o derradeiro prazo após a intimação por hora certa. A alegação de que não obteve meios de voltar a fazer parte do grupo da rede social do condomínio não subsiste, visto que não se comprovou a recusa de qualquer das pessoas responsáveis pela administração do grupo, o que ensejaria a responsabilidade de quem desse causa e afastaria a multa pelo descumprimento. Dessa forma, ante os reiterados descumprimentos do comando judicial (Art. 77, inciso IV, CPC/2015), APLICO a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, no valor de R$ 10.00,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente. Converto a obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do requerimento da petição retro e do artigo 816 do CPC/2015. Quanto à obrigação de pagar, determino o acréscimo de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10%, conforme disposto na decisão de Id 117800045. Remetam-se os autos à contadoria para o cálculo atualizado da respectiva multa e atualização do débito da obrigação de pagar. Após, proceda-se imediatamente à busca de ativos da executada por meio do sistema SISBAJUD. Publique-se. Intimem-se.” (negritei) Irresignada, a parte agravante SULIVAN CHARLEI DE MIRANDA LEITE interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 35468934). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta o cerceamento de defesa, pois antes do término do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer informou ao juízo singular acerca da impossibilidade de cumprir a determinação e, mesmo assim, houve a aplicação da multa pelo descumprimento. Afirma que, “conforme é de sabença geral, as duas únicas formas de ser incluído em um grupo do aplicativo Whatsapp são (i) pela ação de um dos administradores daquele grupo, ou (ii) por meio de um “link convite” enviado para o email daquele a ser inserido, caso tal recurso esteja disponível no grupo em questão. Desse modo, verifica-se que o agravante apresentou uma questão de extrema relevância ao MM. Juízo, qual seja a impossibilidade do cumprimento de uma obrigação de fazer que depende de terceiros para ser executada.” Aduz que não houve reiterados descumprimentos dos atos judiciais, de modo que compareceu espontaneamente aos autos, informando a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer. Assevera que concorda com o pedido de retratação, mas o ato demanda intervenção de terceiros, o que impossibilita o cumprimento imediato da obrigação de fazer. Relata que os agravados “ao invés de facilitarem que ocorresse a retratação por parte do agravante, conforme a concordância claramente demonstrada desde sua primeira intervenção nos autos (contestação), os agravados preferiram requerer a aplicação da multa.” Discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de determinar a inclusão da parte agravante no grupo existente no aplicativo do “Whastapp”, para o fim de cumprir a obrigação de fazer. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. Preparo efetuado (ID no 35468936). É o breve relato. Decido. Diante da previsão expressa de cabimento do presente recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá aplicar-lhe o efeito ativo suspensivo quando “da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por sua vez, o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Versando a respeito, transcrevo a lição dos processualistas Fredie Didier Júnior, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que ‘a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada’ (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...) A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, §3o, CPC), como adianta se abordará. A tutela provisória de urgência pode ser requerida e concedida em caráter incidental ou antecedente. A tutela provisória de urgência incidental se processa de acordo com as regras gerais vistas no item anterior. A tutela provisória de urgência antecedente segue regras específicas, que exigem análise própria e apartada a ser realizada em itens seguintes. (...). A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). (...). A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realizado do direito.” (In Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pg. 607-612). (negritei) No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pela parte agravante/executada, que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida. Analisando os autos de origem, percebe-se que foi proferida sentença, condenando a parte agravante/executada a se retratar, no mesmo meio de mídia social (grupo de WhatsApp, denominado “moradores edif. Elegance”), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID no 108051862 dos autos de origem). A sentença transitou em julgado, em 17/02/2022 (Certidão do ID no 116130662), e a parte agravante/executada foi intimada para o cumprimento da obrigação, em 24/03/2022 (Certidão do ID no 119510065 dos autos de origem). Em 04/04/2022, a parte agravante/executada peticionou nos autos, informando a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, pois não faz parte do grupo dos moradores. Pugna pela intimação da parte exequente para que promova a sua inclusão no grupo do WhatsApp (ID no 120558100). É bem verdade que o cumprimento da obrigação de fazer depende de atos de terceiros, pois importa na inclusão da parte agravante/executada no grupo de WhatsApp, denominado “moradores edif. Elegance”. Entretanto, essa obrigação não pode ser atribuída à parte exequente/agravada, sob pena de desvirtuamento da própria obrigação fixada no comando judicial. Ademais, a parte executada/agravante não demonstrou, ainda que sumariamente, a negativa por parte de outros membros do grupo do pedido de sua inclusão para o fim de cumprir com a obrigação de fazer. Conforme bem delineado pelo juízo singular: “A alegação de que não obteve meios de voltar a fazer parte do grupo da rede social do condomínio não subsiste, visto que não se comprovou a recusa de qualquer das pessoas responsáveis pela administração do grupo, o que ensejaria a responsabilidade de quem desse causa e afastaria a multa pelo descumprimento.” Não se vislumbra, ainda, a plausibilidade da alegação de prova diabólica, pois a parte agravante/executada não comprovou nos autos a impossibilidade de procurar outros moradores para o fim de cumprir com a obrigação de fazer, tampouco solicitou ao juízo singular providências necessárias para que terceiros o incluísse no grupo do WhatsApp, limitando-se a atribuir à parte exequente a obrigação de promover o cumprimento da determinação judicial. Demonstrada a ausência dos requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, de rigor o indeferimento da tutela de urgência. Desse modo, por não verificar, em cognição sumária, a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada, INDEFIRO a tutela antecipada recursal, mantendo inalterada a decisão recorrida, por estes e seus próprios fundamentos. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de maio de 2022 10:37:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora